Tribunal: STF
Processo: ARE 1429808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO. (CP, ART. 158). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (1) PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. DIÁLOGOS TRAVADOS POR APLICATIVO DE MENSAGENS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO OFENDIDO, QUE ERA UM DOS INTERLOCUTORES DA CONVERSA. HIPÓTESE QUE NÃO ACARRETA EM VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. PRECEDENTES. (2) PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO ROBUSTO FORMADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES E POR PROVA DOCUMENTAL. CONCLUSÃO SEGURA DE QUE O APELANTE EFETUOU GRAVE AMEAÇA PARA OBTER VANTAGEM INDEVIDA. (3) DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE SE FEZ PASSAR POR INTEGRANTE E FACÇÃO CRIMINOSA PARA AMEAÇAR A VIDA DO OFENDIDO E ELEVADO PREJUÍZO CONSTATADO (R$ 10.000,00). FUNDAMENTOS IDÔNEOS QUE JUSTIFICAM OS RESPECTIVOS AUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em sede preliminar, a defesa apontou a nulidade decorrente da juntada de provas ilícitas, consistentes nas mensagens extraídas do aparelho celular da vítima e que ilustram as conversas mantidas com o acusado.



    A tese não merece maiores digressões, uma vez que, conforme acima destacado, os diálogos foram obtidos a partir da iniciativa do ofendido, que era um dos participantes, situação que não se equipara a uma interceptação ou quebra do sigilo telefônico do recorrente.



    Isso se equipara às situações em que é efetuada gravação ambiental, que, conforme entendimento pacificado do STJ, não acarreta em violação do sigilo ou da intimidade.



    (...)



    Além disso, observa-se que os diálogos foram transcritos (evento 40) e o celular do ofendido foi submetido à perícia (evento 79), de modo que a defesa não impugnou seu conteúdo em qualquer momento da tramitação do feito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente